Tribunal: TJDFT
Processo: 0716748-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AMIL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITO ADICIONAL. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ APELANTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR APELADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PATAMAR MÁXIMO ATINGIDO. ART. 85, §§ 2o E 11, DO CPC. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. O Acórdão impugnado é claro ao concluir que, realizada a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 meses e mediante prévia comunicação ao usuário, deve ser disponibilizado ao autor plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Não há omissão.
2.1. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
3. Á luz das regras previstas no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, fixados os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar máximo legal, é descabida a majoração recursal, em razão de já se ter atingido o limite legal.
4. Embargos de declaração opostos pelo Apelante desprovidos e Embargos de declaração opostos pelo Apelado acolhidos para sanar erro material e afastar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §§ 2o e 11 do CPC).